Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712643-53.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MASTER S/A APELADO: WANNER ALVES COSTA D E S P A C H O Intime-se a instituição bancária apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator